Tribunal: TJES
Processo: 5000818-33.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000818-33.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANILO CAMPOSTRINI
AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000818-33.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DANILO CAMPOSTRINI

ADVOGADO : KLEBER MEDICI DA COSTA JUNIOR - OAB ES23485-A

RECORRIDO : SAMARCO MINERAÇÃO S/A

MAGISTRADO : ANA FLÁVIA MELO VELLO

RELATÓRIO

DANILO CAMPOSTRINI interpôs Agravo de Instrumento por inconformado com a r. decisão interlocutória de 1º grau que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita nos autos da Ação Ordinária proposta contra a Samarco Mineração S/A.

Aduziu, em síntese, a desnecessidade de comprovação da hipossuficiência financeira para o deferimento do benefício e, ainda, o direito a usufruir da gratuidade, considerando a profissão de pescador que exerce atualmente. Nesses termos, requereu o provimento do recurso com a reforma da r. decisão agravada.

Decisão interlocutória ID 1019402, recebendo o recurso somente no efeito devolutivo e mantendo o indeferimento da assistência gratuita.

Agravo Interno interposto conforme ID 1146604, pretendendo a retratação e, na eventualidade de não realizada, o provimento do recurso pelo colegiado.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 6 de julho de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000818-33.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DANILO CAMPOSTRINI

ADVOGADO : KLEBER MEDICI DA COSTA JUNIOR - OAB ES23485-A

RECORRIDO : SAMARCO MINERAÇÃO S/A

MAGISTRADO : ANA FLÁVIA MELO VELLO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia diz respeito ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, indeferido na r. decisão interlocutória agravada.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a desnecessidade de comprovação da situação de hipossuficiência financeira para o deferimento da
benesse
e, ainda, que não possui condições de arcar com as despesas processuais, considerando o exercício atual da profissão de pescador, prejudicada inclusive pelos danos causados com o rompimento da barragem objeto da demanda originária.

No curso da demanda, a MMª Magistrada oportunizou ao Requerente a apresentação de provas tendentes à demonstração da sua incapacidade financeira e, analisando os documentos acostados, rejeitou a pretensão.

E, diante das circunstâncias do caso em apreço, não vejo como modificar a conclusão do juízo de origem.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de admitir que o benefício da justiça gratuita seja deferido, em regra, apenas com base na afirmação do estado de miserabilidade da parte. Nesse sentido:
AgRg no REsp 925.411/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 23/03/2009.

É o que determina, atualmente, o enunciado do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual,
verbis: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Por outro lado, cabe destacar que a presunção de pobreza advinda dessa declaração é
relativa
, isto é, caso o magistrado observe elementos
suficientes
e
capazes
de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte pode indeferir o pedido manejado
[1]
.

No caso em exame, as provas que instruem o recurso permitem manter a rejeição do pedido de gratuidade judiciária formulado pelo Agravante, considerando, sobretudo, alguns aspectos relevantes.

Em primeiro lugar, o Requerentes é servidor público aposentado do Município de Aracruz e auferiu, do IPASMA (Instituto de Previdência e Assistência do Município de Aracruz), no ano de 2017,
rendimentos de R$ 24.751,74 (vinte e quatro mil setecentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos),
conforme declaração de Imposto de Renda juntada no ID 1146584.

Na mesma declaração de rendimentos apresentada pelo Recorrente, consta indicação de propriedade de um veículo automotor de alto padrão e elevado valor (CAMINHONETE TRITON CABINE DUPLA, ANO 2015/2015), declarado na ocasião em
R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)
. Sobre o fato, importante destacar que os gastos com manutenção do veículo, incluindo combustível, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, demonstram capacidade financeira incompatível com o instituto da gratuidade judiciária.

A declaração de ajuste anual do Recorrente apresentou, ainda, a propriedade de imóvel no Município de Aracruz, usufruto de outro imóvel (terreno rural) e, ainda, saldo em conta poupança no valor de R$ 14.380,24 (quatorze mil trezentos e oitenta reais e vinte e quatro centavos).

O documento indica a aparente capacidade financeira do peticionante e a constatação, por si só, justificaria o indeferimento da assistência judiciária gratuita, mas outra particularidade reforça a rejeição da pretensão.

Isso porque, muito embora a simples contratação de advogado particular não autorize o indeferimento do pedido, a circunstância, somada à evidência supramencionada, reforça a provável capacidade financeira das partes, autorizando a rejeição do pleito.

Como mencionei na análise da liminar recursal, o advogado contratado para a defesa do Demandante, ora Recorrente, não declarou a existência de “contrato de risco” para a atuação na lide, corroborando, ainda mais, a existência de fundada razão apta a afastar a presunção de hipossuficiência alegada pela parte.

Logo, diante das provas, permanece hígida a rejeição da pretensão, na forma expressa no julgado de origem.

Em verdade, o referido benefício deve ser concedido a quem,
de fato
, não pode suportar as despesas processuais
sem prejuízo da sua subsistência
, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Nessa linha, destaco precedentes deste e. colegiado:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE INFIRMADA. 1. -
A declaração de pobreza, para efeito de obtenção do benefício da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade, o que significa que deve prevalecer se não houver prova idônea em contrário
. Nesse sentido orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AREsp 571.737/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-10-2014, DJe 07-10-2014). 2. -
Os elementos de prova constantes nos autos infirmam a declaração de pobreza subscrita pelo agravante.
3. - A ausência de apreciação do pleito de assistência judiciária gratuita pelo órgão jurisdicional não implica em deferimento tácito, podendo o pedido ser apreciado em qualquer grau de jurisdição. 4. - Agravo interno desprovido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 035150265920, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021)

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS LITISCONSÓRCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.
2
. Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.
3. Considerando a prova dos autos de origem, bem como que as custas serão rateadas entre os agravantes, resta afastada a presunção que goza a declaração de pobreza. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199003804, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

Julgo prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
Art. 99. (
omissis
)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000818-33.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : DANILO CAMPOSTRINI

ADVOGADO : KLEBER MEDICI DA COSTA JUNIOR - OAB ES23485-A

RECORRIDO : SAMARCO MINERAÇÃO S/A

MAGISTRADO : ANA FLÁVIA MELO VELLO

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. MOTIVOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de pobreza advinda dessa simples afirmação é relativa, de maneira que o benefício deve ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar a condição de hipossuficiência econômica da parte. Precedente do STJ.

2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias que evidenciam a capacidade financeira do requerente, como a renda mensal auferida como aposentado do Município de Aracruz, a propriedade de veículo de elevado valor e outros aspectos.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao Agravo de Instrumento e, por igual votação, julgar prejudicado o Agravo Interno.